Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-45.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800698-45.2024.8.14.0008

APELANTE: JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA, JOAO VICTOR RODRIGUES ALVES, MAYARA SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800698-45.2024.8.14.0008.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AFUÁ-PA

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MAYARA SOARES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. ALBERTO VIDIGAL TAVARES

APELANTE: JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS COMUNS, COM DIFERENCIAÇÃO NA SEGUNDA FASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. CONFIRMADA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME POR NÃO RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVA
. INIDÔNIA (BIS IN IDEM). CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS (ARMA BRANCA). PENA-BASE ELEVADA ACIMA DO MÍNIMO (SÚMULA 23/TJPA). PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO CONCRETO

1. Apelações criminais interpostas por João Victor Rodrigues, Joel Wenderson Viegas da Cunha e Mayara Soares dos Santos contra sentença da Comarca de Barcarena/PA que os condenou, respectivamente, a 7 anos e 4 meses, 6 anos e 8 meses e 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, c/c art. 29, do CP). Pedidos comuns de nulidade, afastamento da majorante e redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminar: nulidade da dosimetria por violação à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88 e art. 59, CP). 2.Mérito: i) afastamento da majorante do concurso de pessoas (§ 2º, II, art. 157, CP); ii) reanálise da dosimetria (circunstâncias judiciais, atenuantes e causa de aumento); iii) prisão domiciliar a Mayara (mãe de menores).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar rejeitada. Admite-se análise conjunta de vetores objetivos comuns aos corréus (art. 59, CP), desde que diferenciadas as situações pessoais na segunda fase, como ocorreu (atenuante de menoridade a Joel e confissão a todos), resultando em penas finais distintas. Não há violação à individualização.

4. Majorante confirmada. Provas (depoimentos de Victor Sales da Silva, Izabela de Abreu Fernandes e Nice Helen da Silva Araújo) demonstram atuação conjunta, com divisão de tarefas (arma de fogo, arma branca e subtração), evidenciando liame subjetivo (art. 29, CP).

5. Dosimetria parcialmente provida. Circunstâncias do crime negativa (emprego de arma branca), com fundamentação idônea (Súmula 23/TJPA), justificam pena-base acima do mínimo (5 anos). Consequências do crime neutra: não recuperação da
res furtiva
é inerente ao roubo, vedando bis in idem.

6. Segunda fase: atenuantes da confissão (a todos) e menoridade (Joel), sem redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ), fixando pena intermediária em 4 anos. Terceira fase: aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.

7. Prisão domiciliar indeferida. Ausência de análise na sentença e elementos probatórios; matéria de execução penal (Lei 7.210/84).

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Conhecidos os recursos,
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena final a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento
: Análise conjunta de circunstâncias objetivas comuns a corréus é válida, se diferenciadas as pessoais, preservando a individualização (art. 59, CP).

Não recuperação da
res furtiva
não valoriza negativamente as consequências do crime em roubo (bis in idem).

Uma circunstância judicial negativa idônea (ex.: arma branca) eleva a pena-base acima do mínimo (Súmula 23/TJPA).

Atenuantes não reduzem pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).
Dispositivos relevantes
: CF/88, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 29, 59, 65, III, "d", 68 e 157, § 2º, II; Lei 7.210/84.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1.770.128/RS (5ª T.); STJ, AgRg no HC 738.246/SC; STJ, AgRg no AREsp 1.141.835/ES (6ª T., DJe 11/05/2018);

TJPA, Súmula 23;
TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023;
TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800698-45.2024.8.14.0008.

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BARCARENA-PA

APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MAYARA SOARES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DR. ALBERTO VIDIGAL TAVARES

APELANTE: JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO VICTOR RODRIGUES, JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA e MAYARA SOARES DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Barcarena-PA
que condenou os apelantes as penas respectivas de
07 anos e 04 meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 04 meses de reclusão,
em regime

inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.),
“que, no dia
21.02.2024, por volta das 16:25 horas, na loja Eletro Mais Barato, localizada na Travessa 16 de abril, os acusados, portanto arma de fogo e arma branca, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, bens das vítimas (funcionários e clientes) e da própria loja. (...)”
.

Desta forma o acusado fora denunciado às penas do
delito previsto no
artigo 157, §§2º, incisos II e §2º-A, inciso I e tráfico de drogas em relação a um dos acusados.

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.)

Denúncia recebida em)

Ré citada por edital. (id.22348757-pág.6)

Termo de Audiência. (id.22348758-pág.1)

Desmembramento dos autos em relação a ré em
03/08/2010
(id.22348758-poág.2)

Mandado de Prisão. (id.22348758-pág.8)

Decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 17/12/2012. (id.22348760)

O Processo suspenso no período de 17/12/2010 a 22/10/2013. (id.22348760 e 22348765)

Termo de audiência. (id.22348765-pág.15; 22348765-pág.45; 22348766)

Laudo Pericial Provisório. (id.22348755-pág.29)

Memoriais do Ministério Público. (id.22348767-10/11)

Memoriais da Defesa. (id.22348767-pág.1/5)

A sentença foi prolatada em
14/04/2020
(id.22348768) no qual
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
a denunciada
DULCINEIA ALMEIDA DOS ANJOS
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Sentença Publicada em 25/07/2024 (id.22489704) JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de condenar os réus JOÃO VICTOR RODRIGUES, JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA e MAYARA SOARES DOS SANTOS,
qualificados nos autos, como incursos nas penas do
Art. 157, § 2º, incisos II do CP,
bem como
ABSOLVER o réu JOEL WENDERSON VIEGAS CUNHA,
das imputações prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386 do CPP.

Em
razões recursais do apelante
JOÃO VICTOR RODRIGUES
(id.22489724)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Redimensionamento da pena-base aplicada; 2) Aplicação da atenuante confissão.

Em sede de contrarrazões
(id.22489727), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Em
razões recursais a apelante
MAYARA SOARES DOS SANTOS
(id.33083929)
a Defesa requereu
: 1)
Redimensionamento da pena-base aplicada; 2) Aplicação da prisão domiciliar.

Em sede de contrarrazões
(id.33083938), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Em
razões recursais
do apelante

JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA
(id.33083943)
a Defensoria Pública requereu
: 1)
Decretar a nulidade da dosimetria aplicada em razão de violação ao princípio da individualização da pena e determinar o retorno dos autos à primeira instância para nova sentença
; 2)
Afastamento da majorante concurso de pessoas
; 3)
Redimensionamento da pena-base aplicada;

Em sede de contrarrazões
(id.33083945), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.33555824), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito pelo
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
JOÃO VICTOR RODRIGUES, JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA e MAYARA SOARES DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Barcarena-PA
que condenou os apelantes as penas respectivas de
07 anos e 04 meses de reclusão; 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 04 meses de reclusão,
em regime

inicial
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB.

Diante da similitude dos pedidos formulados pelos apelantes, farei concomitantemente a análise dos pedidos.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA PARA DECRETAR A NULIDADE DA DOSIMETRIA APLICADA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Inicialmente a defesa do apelante JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA suscita a nulidade da dosimetria da pena aplicada, tendo em vista que o juízo sentenciante condenou os apelantes de forma englobada, ao examinar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ignorando o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988). Tal conduta revela-se inadmissível, pois a dosimetria penal deve ser realizada de modo individualizado para cada agente, e não de forma coletiva.

Sustenta ainda com efeito, a exasperação ou atenuação da pena em bloco viola o referido princípio, uma vez que cada réu apresenta peculiaridades próprias, tais como antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime, além de eventual graduação distinta na participação no ilícito penal (art. 29 do CP). Assim, impõe-se a fixação de pena isolada para cada apelante, com dosimetria autônoma em cada fase do art. 59 do CP.

A individualização da pena exige que o magistrado, ao aplicar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, examine as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixe a reprimenda em consonância com as particularidades do caso concreto.

Todavia,
não há impedimento para que o julgador analise conjuntamente circunstâncias objetivas comuns aos corréus
, especialmente quando decorrentes da mesma dinâmica delitiva, desde que, ao final,
as situações pessoais sejam devidamente consideradas
, resultando em penas individualizadas.

No caso concreto, verifica-se que o juízo sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base idêntica em razão de vetoriais objetivos comuns ao fato, diferenciando a situação dos acusados na segunda fase da dosimetria, ao reconhecer
a atenuante da menoridade relativa
apenas em favor de
Joel
, além da
confissão espontânea
em favor de todos
os réus.

Ressalte-se que a sentença
estabeleceu
penas provisórias distintas
, culminando em reprimendas finais também diversas.

Assim, observa-se que houve
efetiva individualização da pena
, não havendo qualquer nulidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não há violação ao princípio da individualização da pena quando o magistrado analisa conjuntamente circunstâncias objetivas comuns aos corréus, desde que consideradas as circunstâncias pessoais na fixação da pena final.” (STJ, AgRg no REsp 1.770.128/RS, Quinta Turma).

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DO MÉRITO

1. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS

A defesa do apelante
JOEL WENDERSON VIEGAS DA CUNHA
sustenta a inexistência de prova do liame subjetivo entre os agentes, requerendo o afastamento da majorante prevista no inciso II, §2º, do art. 157, do Código Penal.

A causa de aumento do concurso de pessoas exige a comprovação de
cooperação consciente e voluntária entre dois ou mais agentes na prática do delito
, evidenciada pela convergência de vontades e divisão de tarefas durante a execução criminosa.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma clara a atuação conjunta dos acusados.

As vítimas relataram que o delito fora praticado por
mais de um agente
, os quais desempenharam papéis distintos durante a execução da empreitada criminosa.

A vítima
Victor Sales da Silva
afirmou que:

um dos agentes entrou inicialmente no estabelecimento simulando interesse em abrir crediário;

posteriormente retornou armado e anunciou o assalto;

outros comparsas já se encontravam no interior da loja.

A vítima
Izabela de Abreu Fernandes
confirmou que:

os agentes agiram em grupo;

um deles portava arma de fogo, enquanto outro utilizava arma branca;

a ação criminosa ocorreu com divisão de tarefas.

Também a vítima
Nice Helen da Silva Araújo
relatou que:

os acusados atuaram conjuntamente;

enquanto um mantinha as vítimas sob ameaça, outros recolhiam os objetos subtraídos.

Tais relatos demonstram, de forma inequívoca,
a conjugação de esforços e a unidade de desígnios entre os agentes
, circunstâncias suficientes para a incidência da majorante.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo resta caracterizada quando evidenciada a atuação conjunta dos agentes na execução do delito, com divisão de tarefas.” (STJ, AgRg no HC 738.246/SC).

Portanto,
correta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal
, razão pela qual rejeito a tese defensiva.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Os pedidos de reanálise da dosimetria da pena se fundamentam na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (circunstâncias e consequências do crime), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
“As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que utilizaram arma branca, em face da vítima.” (
textuais
)
.

No caso dos autos, entendo que o desvalor dessa vetorial teve fundamentação idônea, tendo em vista que as vítimas VICTOR SALES DA SILVA, NICE HELEN DA SILVA ARAÚJO e IZABELA DE ABREU FERNANDES afirmaram que a acusada estava com uma faca, autorizando a exasperação da pena-base.

“O emprego de instrumento capaz de aumentar o grau de intimidação da vítima pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.” (STJ, AgRg no REsp 1.841.486/SC).

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa na medida “em que os bens não foram recuperados” (textuais), tais motivos

A jurisprudência dominante, especialmente do
Superior Tribunal de Justiça
, considera
inidônea
a valoração negativa das consequências do crime baseada exclusivamente na não recuperação dos bens roubados (res furtiva). Esse entendimento firma-se no fato de que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal de roubo, não justificando o aumento da pena-base.

A não restituição do bem é considerada um fator comum, ou "circunstância inerente ao tipo penal" nos delitos patrimoniais, não sendo um fundamento idôneo para aumentar a pena, sob risco de violar o princípio da proporcionalidade.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA . PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . Consoante inteligência da Súmula 444/STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. 2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1141835 ES 2017/0189946-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL . PLEITO CONDENATÓRIO EM FACE DO CORRÉU ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO . PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS . RASTREAMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” . ACOLHIMENTO. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO PENAL. PENA REDIMENSIONADA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL . INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus contra a sentença que absolveu um dos acusados e condenou o outro pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal). O Ministério Público busca a condenação do réu absolvido, com base em elementos da fase inquisitorial . A defesa do réu condenado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena e o abrandamento do regime prisional.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (I) se as provas produzidas, notadamente o reconhecimento fotográfico e a delação extrajudicial não confirmados em juízo, são suficientes para condenar o corréu absolvido na primeira instância; (II) se o conjunto probatório, composto por reconhecimento fotográfico corroborado por rastreamento de tornozeleira eletrônica e depoimentos testemunhais, é apto a manter a condenação do outro réu; (III) se o prejuízo patrimonial, não restituído à vítima, justifica a valoração negativa da circunstância judicial das ‘consequências do crime’ no delito de roubo ; e (IV) se é cabível a fixação de regime prisional diverso do fechado para réu reincidente, cuja pena foi redimensionada.

III . Razões de decidir:

3. A condenação criminal exige prova judicializada, não podendo se basear exclusivamente em elementos informativos do inquérito, como reconhecimento fotográfico e delação extrajudicial não confirmados sob o crivo do contraditório. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.

4 . O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo. No caso, a autoria delitiva foi confirmada pelo rastreamento da tornozeleira eletrônica do réu, que indicou sua presença na cena do crime, bem como, pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas, o que afasta o pleito absolutório.

5 . O prejuízo patrimonial é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, como o roubo. A sua utilização para negativar a vetorial das "consequências do crime" configura bis in idem, salvo se demonstrado um dano que extrapole o resultado típico, o que não ocorreu nos autos.

6. A fixação do regime inicial fechado é adequada ao réu reincidente, mesmo que a pena-base seja redimensionada para patamar inferior a 8 anos, em conformidade com o art . 33, § 2º, do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Ministério Público DESPROVIDO . Recurso da Defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A condenação não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, como o reconhecimento fotográfico e a delação de corréu, quando não confirmados em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo."

"2 . É válida a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova quando corroborado por outros elementos probatórios judicializados, como o rastreamento de tornozeleira eletrônica, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais consistentes."

"3. O prejuízo patrimonial resultante da não recuperação da res furtiva é elemento intrínseco ao tipo penal de roubo, não autorizando, por si só, a valoração negativa da circunstância judicial das 'consequências do crime' para exasperar a pena-base."

"4 . Tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime prisional inicial fechado é medida que se impõe, ainda que a pena seja estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 33, § 2º; art. 61, I; art . 157, § 2º, I e II.

Código de Processo Penal: art. 155; art. 226; art . 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 156333/ES, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 05/04/2011 .

STJ, REsp 1253537/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011.

STJ, AgRg no HC n . 789.753/SC, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/02/2025.

STJ, AgRg no AREsp n . 2.192.286/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j . 16/05/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2213274/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23/05/2023 .

STJ, AgRg no HC n. 684.215/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j . 08/02/2022.

TJMT, N.U 0001376-96.2015 .8.11.0039, Rel. Des . Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 21/07/2023.

TJMT, N.U 0000338-97 .2018.8.11.0086, Rel . Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021.

TJMT, APR 10046923820228110045, Rel . Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 30/05/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00107145120168110042, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2025)

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001476-23.2024 .8.17.5001 JUÍZO DE ORIGEM: 18ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL JUIZ (A) SENTENCIANTE: BLANCHE MAYMONE PONTES MATOS APELANTE: MOISÉS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATORA: DESª. DAISY MARIA DE ANDRADE COSTA PEREIRA REVISOR: DES . EUDES DOS PRAZERES FRANÇA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA FILHO Ementa: penal. Apelação. ROUBO MAJORADO. DESISTÊNCIA . HOMOLOGAÇÃO. PENA. REDIMENSIONAMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL A PARTIR DE ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL . INIDONEIDADE. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME INICIAL FECHADO . MANUTENÇÃO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO RÉU E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CP. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP . II. Questões em discussão (I) desistência da apelação interposta por Rayvson Félix de Santana; (II) redimensionamento da pena imposta a Moisés Rodrigues da Silva, considerada exacerbada, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de fechado para semiaberto. III. Razões de decidir 1 . Homologação do pedido de desistência apresentado pelo réu Rayvson Félix de Santana, já que formulado por meio de advogada devidamente habilitada, para que produza seus efeitos legais, prejudicada a análise do mérito do recurso por ele interposto. 2. Redimensionamento da pena imposta a Moisés Rodrigues da Silva, pelos seguintes motivos: 1) A avaliação desfavorável da vetorial consequências do crime se amparou em motivação inidônea, referente à não recuperação de parte da res furtiva, o que constitui elemento inerente ao tipo penal; 2) Há necessidade de compensação integral – não apenas parcial, como consta da sentença – da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, já que não se trata in casu de réu multirreincidente. 3 . Manutenção do regime inicial fechado de cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do acusado e a existência de circunstância judicial que lhe é desfavorável (circunstâncias do crime), consoante o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressivo. IV. Dispositivo e tese Por unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso interposto por Moisés Rodrigues da Silva, e, por maioria, redimensionou-se a pena que lhe foi imposta para 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão cumulados com 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa, mantida a sentença vergastada em seus demais termos. Tese de julgamento: “1 . A não recuperação da res furtiva constitui elemento ínsito ao crime de roubo, pelo que não pode ser utilizada para agravar a pena-base. 2. É possível a compensação integral da agravante da reincidência, ainda que específica, com a atenuante da confissão espontânea, exceto em caso de multirreincidência. 3 . A reincidência e a presença de circunstância judicial desfavorável justificam a imposição de regime fechado, ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 (oito) anos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0001476-23.2024.8 .17.5001, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, e, por maioria, em redimensionar a pena aplicada na sentença conforme o voto do Desembargador Revisor, parte integrante deste julgado. Recife, data conforme a assinatura eletrônica. Des . Eudes dos Prazeres França Relator para o Acórdão

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00014762320248175001, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 27/01/2025, Gabinete do Des. Eudes dos Prazeres França)

Sobre o mesmo entendimento nossa egrégia corte tem se manifestado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL . ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL E RATIFICADO EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA) CONSIDERADA INERENTE AO TIPO PENAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art . 386, VII, do CPP, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 . A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação, ponderando o valor da palavra da vítima e do reconhecimento realizado; e (ii) analisar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na não recuperação do bem subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Mérito – Autoria e Materialidade: A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas . A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento do agente. O depoimento da ofendida foi detalhado e seguro em ambas as fases da persecução penal, sendo suficiente para demonstrar a autoria do crime, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. Mérito – Dosimetria da Pena: A exasperação da pena-base fundamentada nas consequências do crime, consistentes no prejuízo material da vítima que não recuperou o bem, constitui bis in idem . A perda patrimonial é elemento inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada para majorar a pena inicial sem a demonstração de um dano que extrapole o resultado típico do delito. Precedentes do STJ e do TJPA. A pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal, com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

IV . DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, mantendo, contudo, a condenação do apelante.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59 e art . 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 1 .577.702/DF;

TJ-PA-APELAÇÃO CRIMINAL: 08144264620218140401.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00142163020138140006 30639101, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Diante dos fundamentos expostos, deve o referido vetor ser
neutro.

Persistindo, entretanto, uma circunstância negativa com a devida fundamentação idônea (circunstâncias do crime) deve a pena-base ser aplicada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 do TJ-PA.

Fixo a pena-base aos apelantes em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas aos apelantes.

Quanto aos réus existem atenuante da confissão, assim como ao réu JOELSON a atenuante da menoridade penal, razão pela qual fixo a pena intermediária aos apelantes em 4 (quatro) anos de reclusão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria.

(Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010, Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Embora ao apelante JOELSON há a presença de duas atenuantes (confissão e menoridade penal), fixo a pena intermediária em 4 (quatro) anos, tendo em vista o entendimento das cortes superiores no sentido que as
circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na
Terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de do concurso de pessoas, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena final em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
para os apelantes, o que torno final e definitiva.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PELA DEFESA DE MAYARA

A defesa pleiteia o cumprimento da pena em regime domiciliar em razão de a ré ser mãe de filhos menores.

Entretanto, tal pedido
não foi objeto de análise na sentença condenatória
, tampouco há elementos suficientes nos autos que demonstrem situação excepcional apta a justificar a concessão da medida nesta fase processual.

Além disso, eventual concessão de prisão domiciliar
insere-se no âmbito da execução penal
, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução, nos termos da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma,
não há como acolher o pedido nesta instância recursal
.

Mantenho os demais termos da sentença

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para
alterar a pena final
aos
apelantes
para

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantido os demais
termos da sentença
.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026